Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-18.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005521-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS DE LIMA - CPF: 513.378.271-34 (AGRAVANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FIRMADA COM EMPRESA PRIVADA FORNECEDORA DE INSUMOS. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO CRÉDITO RURAL OFICIAL. SÚMULA 298 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de prorrogação de dívida rural, mediante a qual o autor pretendia o alongamento do débito oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR), a suspensão da exigibilidade do crédito e a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. O agravante sustenta que sofreu frustração de safra em razão de intempéries climáticas, circunstância que teria reduzido significativamente sua capacidade produtiva e financeira, invocando a aplicação da legislação do crédito rural e da Súmula nº 298 do STJ para justificar o alongamento compulsório da dívida.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar, em sede de tutela de urgência, o alongamento compulsório de dívida oriunda de Cédula de Produto Rural firmada com empresa privada fornecedora de insumos agropecuários, mediante aplicação da legislação do crédito rural oficial; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano necessários à concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito e determinar a retirada do nome do devedor dos cadastros restritivos.

III. Razões de decidir

3
.
A legislação que disciplina o crédito rural oficial destina-se às operações realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural, envolvendo instituições financeiras e recursos públicos ou controlados pelo poder público, não se aplicando automaticamente às relações contratuais privadas estabelecidas entre produtores rurais e empresas fornecedoras de insumos.

4. A Cédula de Produto Rural firmada entre as partes configura título executivo extrajudicial decorrente de relação contratual privada, razão pela qual não incidem as normas cogentes que disciplinam o alongamento compulsório de operações de crédito rural oficial, tampouco a interpretação conferida à Súmula nº 298 do STJ.

5. A cronologia dos fatos revela ausência de urgência apta a justificar a concessão da tutela antecipada, uma vez que o vencimento da obrigação ocorreu em abril de 2023, tendo o pedido administrativo de prorrogação sido formulado apenas em novembro de 2024 e a ação judicial proposta em junho de 2025.

6. O contexto processual evidencia ainda a existência de múltiplas demandas envolvendo o mesmo débito, incluindo execução do título, exceção de pré-executividade rejeitada e embargos à execução posteriormente extintos, circunstância que afasta a alegação de risco iminente e indica tentativa reiterada de rediscussão da obrigação.

7. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito decorre do inadimplemento contratual regularmente configurado e constitui exercício regular do direito do credor, inexistindo elementos que indiquem ilegalidade ou abusividade aptas a justificar sua suspensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação compulsória de dívida rural prevista na legislação do crédito rural oficial não se aplica às obrigações decorrentes de Cédula de Produto Rural firmada entre particulares, sem participação de instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural. 2. A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida e retirada do nome do devedor de cadastros restritivos exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não configurados quando a obrigação decorre de inadimplemento contratual regularmente comprovado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965; Decreto-Lei nº 167/1967; Lei nº 7.843/1989.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1034063-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025; TJMT, AC nº 1000440-55.2025.8.11.0087, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOÃO PAULO SANTOS DE LIMA
contra a decisão que indeferiu os pedidos liminares de alongamento do débito rural e suspensão da exigibilidade do crédito, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da ação declaratória de prorrogação de cédulas rurais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada (Processo nº 1059139-80.2025.8.11.0041) movido em desfavor de
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A
., que indeferiu a tutela provisória por entender necessária dilação probatória para verificação dos requisitos do Manual de Crédito Rural.

A decisão recorrida (ID.218527188), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor que visava a suspensão da exigibilidade do débito rural e a retirada/abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. O juiz a quo entendeu que embora o autor tenha apresentado laudo técnico indicando problemas climáticos e pragas que teriam afetado sua produção, a matéria demanda dilação probatória para verificação efetiva do preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural, conforme previsto no Manual de Crédito Rural. Ademais, observou que esta é a terceira medida apresentada pelo requerente, que já ofertou embargos à execução e exceção de pré-executividade, os quais foram rejeitados, por se tratar de obrigação pactuada em contrato.

Na origem, o agravante sustenta que firmou com a requerida a Cédula de Produto Rural n. 0400662, comprometendo-se a entregar 786.000,00kg de soja transgênica, em grãos a granel da safra 2022/2023, do tipo exportação, em 13.100 sacas de 60kg, até 30/04/2023, cujo valor de emissão seria de R$ 1.968.275,00. Alega que devido às intempéries climáticas sofreu grave frustração de safras, não conseguindo arcar com as parcelas, razão pela qual requereu o alongamento do débito rural. Afirma ter juntado diversos documentos comprobatórios da situação emergencial enfrentada pelos produtores rurais, bem como laudo comprovando as intempéries climáticas que afetaram sua capacidade financeira.

Em suas razões recursais (ID. 345471869), o recorrente sustenta que a decisão se apresenta totalmente desacertada, já que apresentou documentos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito subjetivo à prorrogação do débito, sendo da própria natureza da tutela provisória de urgência de natureza antecipada a ausência de contraditório antes da decisão.

O agravante apresenta laudo técnico que concluiu pela ocorrência de perdas nos sistemas produtivos analisados no período de 2021 a 2024 para atividade agrícola, cultivo de soja e milho, por redução de produção devido ao excesso de umidade e ocorrência de pragas e doenças, com redução de margem causada pela pressão do custo de produção que, associado a preços menores de comercialização, impactaram negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica. A redução de expectativa de receitas no período foi estimada em até 75% para a cultura do milho e 40% para a cultura da soja, afetando a capacidade de pagamento e investimento do sistema analisado.

Sustenta ainda que a Lei nº 7.843/1989 assegura a prorrogação dos vencimentos de operações rurais quando o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida, ou a falta de pagamento tenha decorrido de frustração de safras, falta de mercado para os produtos ou outros motivos alheios à vontade e diligência do devedor. Argumenta que sendo o alongamento previsto em norma legal e viabilizado para créditos lastreados em recursos públicos, não pode a Instituição Financeira integrante do SNCR escolher não contemplar o produtor rural com o benefício do alongamento.

Quanto ao pedido de exclusão dos cadastros restritivos, o agravante alega que pleiteou a antecipação de tutela no sentido de que a agravada retire seu nome dos órgãos restritivos de crédito, bem como se abstenha de ulteriores inclusões em qualquer outra espécie de banco de dados prejudicial ao crédito, sob pena de multa diária. Justifica o pedido pelas perdas experimentadas com os eventos danosos que atingiram sua atividade produtiva rural, retirando qualquer possibilidade financeira para manter a relação contratual nas bases contratadas, sem o alongamento determinado por lei.

Argumenta que o crédito do agravante está enquadrado em diversos dispositivos legais específicos do crédito rural que preveem o direito ao alongamento da dívida rural, desconstituindo a mora e tornando a cobrança da dívida com a inclusão dos dados do requerente no SPC e demais órgãos de proteção ao crédito totalmente ilegal. Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial, a probabilidade do direito e o perigo de dano, visto que a negativação do seu nome acarreta a perda do direito ao crédito que é vital para a manutenção da sua atividade produtiva.

No que tange ao perigo de dano, justifica pelo grave prejuízo que poderá ser suportado caso seja considerado como inadimplente, com risco de expropriações indevidas em execuções e caso seu nome seja mantido nos cadastros restritivos de crédito. Alega que o agravante e seus avalistas perderão o acesso ao crédito, inviabilizando a continuidade das suas atividades produtivas rurais e poderá perder o imóvel rural e os semoventes dados em garantia, que são essenciais para manutenção do labor do campo e, consequentemente, sua atividade produtiva rural.

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória a fim de determinar a concessão do alongamento ou a suspensão da exigibilidade dos contratos sub judice até o julgamento final da demanda, bem como a exclusão e abstenção de inclusão dos nomes do agravante e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito, em especial o SICOR, referente ao débito prorrogado, com a intimação da agravada para cumprir em 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.A tutela recursal foi indeferida no id. 343952882.

Indeferida a tutela recursal, ID. 346177398.

Em contraminuta (ID.351296865),
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
alegou que não há probabilidade do direito invocada pelo agravante. Sustenta que a Súmula 298 do STJ se refere às operações de crédito rural oficial, lastreadas em recursos públicos e concedidas por instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), o que não é o caso dos autos. Argumenta que a agravada é empresa privada fornecedora de insumos agropecuários, que não se enquadra como instituição financeira e tampouco integra o SNCR, não estando sujeita às normas cogentes do Manual do Crédito Rural nem às disposições que obrigam o alongamento de dívidas em operações oficiais.

Em reforço, argumenta que a Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes possui natureza de título executivo extrajudicial com liquidação financeira, cuja validade e exigibilidade já foram reconhecidas em sede de exceção de pré-executividade e confirmadas em agravo anterior no processo de execução nº 1050391-93.2024.8.11.0041. Sustenta ainda que a tentativa de invocar normas de crédito rural oficial para afastar a obrigação assumida em contrato privado configura indevida ampliação do alcance da legislação, em afronta ao princípio da autonomia da vontade e à segurança jurídica.

Quanto ao pedido de exclusão dos cadastros restritivos, a agravada sustenta que não merece acolhimento a pretensão do agravante de ver retirado seu nome dos cadastros restritivos de crédito, tampouco de impedir futuras inclusões. Argumenta que a negativação decorre de inadimplemento contratual devidamente comprovado, constituindo exercício regular do direito da agravada, fornecedora de insumos agropecuários, cuja atividade depende diretamente da adimplência de seus clientes para manter o equilíbrio econômico-financeiro e a continuidade da produção.

Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de

agravo de instrumento
interposto por
JOÃO PAULO SANTOS DE LIMA
contra a decisão que indeferiu os pedidos liminares de alongamento do débito rural e suspensão da exigibilidade do crédito, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da ação declaratória de prorrogação de cédulas rurais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada (Processo nº 1059139-80.2025.8.11.0041) movido em desfavor de
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A
., que indeferiu a tutela provisória por entender necessária dilação probatória para verificação dos requisitos do Manual de Crédito Rural.

A presente controvérsia gravita em torno da pretensão do agravante de obter o alongamento compulsório de dívida oriunda de Cédula de Produto Rural firmada com empresa privada fornecedora de insumos agropecuários, invocando para tanto a aplicação da legislação específica do crédito rural oficial e a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A análise detida dos elementos probatórios e da fundamentação jurídica apresentada pelas partes revela, contudo, a inadequação da pretensão recursal, tanto sob o aspecto da probabilidade do direito quanto no que concerne à caracterização do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência pleiteada.

O cerne da questão reside na correta qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes. Conforme documentado nos autos, a Cédula de Produto Rural n. 0400662 foi firmada entre o agravante, produtor rural, e a empresa AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., sociedade empresária privada dedicada ao fornecimento de insumos agropecuários.

A distinção entre operações de crédito rural oficial e contratos privados de fornecimento de insumos com pagamento em produto reveste-se de fundamental importância para a correta aplicação do direito ao caso concreto. As operações de crédito rural oficial, disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 167/67 e pela Lei nº 4.829/65, caracterizam-se pela participação de instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, utilizando recursos públicos ou controlados pelo poder público, submetendo-se, por conseguinte, ao dirigismo contratual próprio das políticas públicas de fomento à atividade agrícola.

Cumpre destacar, ainda, que a invocação da Lei nº 7.843/1989 não se mostra suficiente para sustentar a pretensão recursal. Referido diploma legal dirige-se às operações de crédito rural oficial vinculadas ao Sistema Nacional de Crédito Rural, envolvendo recursos públicos ou controlados pelo poder público. No caso concreto, contudo, a obrigação decorre de Cédula de Produto Rural firmada entre particulares, sem participação de instituição financeira integrante do SNCR, razão pela qual não incide o regime jurídico próprio das operações de crédito rural oficial.

Conforme se extrai dos autos, o título de crédito rural objeto da controvérsia teve seu vencimento em 30 de abril de 2023, estabelecendo-se, desde então, a exigibilidade da obrigação.

Não obstante o vencimento da obrigação em
abril de 2023
, o agravante permaneceu inerte por período superior a um ano e meio, somente formulando pedido administrativo de prorrogação em
19 de novembro de 2024
, sendo tal pedido encaminhado à instituição financeira apenas em
21 de novembro de 2024
. Tal comportamento revela manifesta ausência da urgência que caracteriza o perigo de dano necessário para a concessão da tutela antecipada.

A situação torna-se ainda mais eloquente quando se verifica que a presente ação declaratória foi distribuída somente em junho de 2025, ou seja, mais de dois anos após o vencimento da obrigação e aproximadamente sete meses após a formulação do pedido administrativo. Esta dilação temporal, por si só, descaracteriza qualquer alegação de urgência ou perigo iminente.

O quadro processual evidencia, ademais, a existência de múltiplas demandas envolvendo a mesma relação jurídica, circunstância que reforça a ausência do perigo de dano alegado. O título está sendo executado nos autos de nº 1050391-93.2024.8.11.0041, distribuído em 24 de outubro de 2024, demonstrando que a instituição financeira adotou as medidas legais cabíveis para a cobrança do crédito e o recorrente apresentou exceção de pré-executividade rejeitada pelo juízo.

Após, em resposta à execução, o agravante opôs embargos à execução em 10 de fevereiro de 2025, sob o processo nº 1005618-26.2025.8.11.0041, os quais foram julgados extintos. Tal circunstância evidencia que o devedor teve oportunidade processual adequada para discutir a exigibilidade do débito, não logrando êxito em sua pretensão defensiva.

A presente ação declaratória configura, portanto, a terceira investida judicial do agravante sobre a mesma questão, revelando estratégia processual incompatível com a alegação de urgência. O comportamento processual demonstra que não há perigo iminente ou irreversível, mas sim tentativa de protelar o cumprimento da obrigação através de sucessivas demandas.

O perigo de dano, para autorizar a concessão de tutela de urgência, deve ser concreto, atual e irreversível. No caso em análise, verifica-se que o agravante teve conhecimento do vencimento da obrigação desde abril de 2023, dispondo de amplo tempo para adotar as medidas necessárias, seja para o cumprimento da obrigação, seja para a busca de solução administrativa.

A alegação de que a inscrição em cadastros restritivos comprometeria o acesso ao crédito necessário para a continuidade da atividade rural não encontra respaldo na cronologia dos fatos. Se tal risco fosse efetivamente relevante e urgente, seria razoável esperar que o devedor tivesse adotado providências imediatas após o vencimento da obrigação, e não após decorrido prazo superior a um ano e meio.

Outrossim, a existência de processo executivo em curso desde outubro de 2024, com a oposição de embargos posteriormente extintos, demonstra que o agravante teve oportunidade processual adequada para discutir a questão, não se configurando surpresa ou situação imprevista que justifique a urgência alegada.

Embora a questão central do perigo de dano seja suficiente para o indeferimento da tutela, cumpre observar que também a probabilidade do direito não se apresenta com a robustez necessária. O agravante fundamenta sua pretensão na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao alongamento da dívida rural, condicionando-o, contudo, ao cumprimento dos "termos da lei".

Todavia, tal entendimento jurisprudencial pressupõe a existência de operação de crédito rural oficial, celebrada com instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural, hipótese que não se verifica no presente caso.

A formulação tardia do pedido administrativo, mais de um ano e meio após o vencimento da obrigação, e a ausência de demonstração cabal dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural comprometem a configuração da probabilidade do direito. A própria decisão recorrida, ao exigir dilação probatória, reconheceu a complexidade da matéria e a necessidade de maior aprofundamento na análise dos elementos probatórios.

A concessão da tutela antecipada recursal, nas circunstâncias específicas do caso, representaria grave comprometimento da segurança jurídica das relações creditícias. A possibilidade de obter alongamento de dívida através de sucessivas demandas, após longo período de inadimplência e múltiplas tentativas processuais malsucedidas, criaria precedente perigoso para o sistema de crédito rural.

A proteção ao produtor rural, embora seja objetivo legítimo da legislação específica, não pode ser interpretada de forma a autorizar o descumprimento sistemático de obrigações contratuais ou a utilização abusiva do sistema judiciário para protelar pagamentos devidos.

A concessão da tutela antecipada recursal, nas circunstâncias específicas do caso, representaria grave comprometimento da segurança jurídica das relações creditícias. A possibilidade de obter alongamento de dívida através de sucessivas demandas, após longo período de inadimplência e múltiplas tentativas processuais malsucedidas, criaria precedente perigoso para o sistema de crédito rural.

A proteção ao produtor rural, embora seja objetivo legítimo da legislação específica, não pode ser interpretada de forma a autorizar o descumprimento sistemático de obrigações contratuais ou a utilização abusiva do sistema judiciário para protelar pagamentos devidos. O equilíbrio entre a proteção do devedor e a segurança do credor constitui pressuposto fundamental para o funcionamento adequado do sistema creditício.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, não merecendo qualquer reparo. A ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, aliada à inadequada invocação da legislação de crédito rural oficial para relação jurídica de direito privado, impõe a manutenção integral da decisão agravada.

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À MORA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DESCARACTERIZAM NATUREZA RURAL DAS AVENÇAS. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A descaracterização da natureza rural da dívida mediante renegociação por Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação da legislação específica sobre crédito rural. 2.
A concessão de tutela de urgência para prorrogação compulsória de dívida rural exige requerimento administrativo prévio, tempestivo e fundamentado, além de prova idônea da frustração de safra e da viabilidade econômica do plano de pagamento.
3. Inexistindo a demonstração da probabilidade do direito, não se justifica o deferimento da tutela provisória, ainda que presentes indícios de risco à atividade produtiva." (N.U 1034063-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL FORMALIZADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário pode ser reconhecida como instrumento de crédito rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.
A prorrogação compulsória da dívida rural depende de requerimento administrativo tempestivo, formulado até a data de vencimento da obrigação, nos termos do Manual de Crédito Rural.
A ausência de comprovação específica e individualizada da incapacidade de pagamento impede o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural. (N.U 1000440-55.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Ademais, o quadro processual evidencia a existência de múltiplas demandas envolvendo a mesma relação jurídica. O título está sendo executado nos autos de nº 1050391-93.2024.8.11.0041, tendo o agravante apresentado exceção de pré-executividade rejeitada pelo juízo e, posteriormente, embargos à execução julgados extintos. A presente ação declaratória configura a terceira investida judicial sobre a mesma questão, revelando estratégia processual incompatível com a alegação de urgência.

O pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito não encontra amparo jurídico. A inscrição decorre de inadimplemento contratual devidamente comprovado, constituindo exercício regular do direito da credora. A Cédula de Produto Rural objeto da controvérsia preenche todos os requisitos legais para caracterização como título executivo extrajudicial, conforme já reconhecido em decisões anteriores.

A suspensão da negativação somente é admitida em situações excepcionais, quando há indícios concretos de inexistência da dívida ou de cláusulas abusivas, hipóteses que não se verificam no presente caso. A manutenção da inscrição protege não apenas o direito de crédito da agravada, mas também a segurança jurídica das relações comerciais, evitando que o inadimplente continue a obter crédito em prejuízo de terceiros.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela provisória

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026